Tribunal: STF
Processo: HC 82949
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Processo penal. 3.
 Fundamentação da prisão
preventiva. 4. Fuga do distrito da culpa. 5. Ameaça de testemunha. 6.
 O excesso de
prazo restou superado com a sentença de pronúncia. 7. Precedentes. 8.
 Ausência de
constrangimento ilegal. 9.  Habeas corpus indeferido.